Tribunal: STF
Processo: Rcl 39089
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA MINISTRAÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO E A ADAPTAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADPF 548. OCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alessandro Martins Prado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos da Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 548.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “(...)
    Ante o exposto, hei por bem acolher o parecer do Ministério Público e DEFERIR PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada pelo autor, para o fim de determinar a suspensão do curso "Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil" até que a aprovação, por este juízo, das seguintes alterações em seu conteúdo programático ou a demonstração de que já estão contempladas no projeto original:
    1 - inclusão de conteúdo produzido no âmbito de projetos de pesquisa científica realizados pela UEMS sobre o processo de impedimento da ex-Presidente da República Dilma Roussef, como forma de garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207, caput, CF);
    2 - inclusão de textos e autores que exponham o ponto de vista de que o processo de impedimento ex-Presidente da República Dilma Roussef foi legítimo, como forma de assegurar o pluralismo de ideias (art. 206, inc. III, CF).”
    Informa o reclamante que é docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS e que elaborou projeto acadêmico, aprovado pela universidade, intitulado “Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil”.
    Relata, contudo, que o juízo ora reclamado concedeu liminar para suspender o curso em referência, nos autos de Ação Popular ajuizada em face da Universidade.
    Narra que a UEMS postulou a revogação da medida liminar, uma vez que estaria em desacordo com a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 548, porém seu pedido foi indeferido pelo juízo reclamado, mantendo-se a liminar de suspensão do curso, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2020. 
    Sustenta que a decisão reclamada contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 548, haja vista que a decisão proferida pela relatora Min. Cármen Lúcia, e posteriormente referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, “teve efeito vinculante para contra todos os atos judiciais e administrativos emanados de autoridade pública, que tinham por objetivo interferir face aos preceitos liberdade de manifestação do pensamento , autonomia universitária”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo 0801502-47.2018.8.12.0018. No mérito, postula a confirmação da medida liminar requerida, “para a anulação das decisões do juízo da 2ª Vara Cível de Paranaiba/MS no processo nº. 0801502- 47.2018.8.12.0018 suspendeu o prosseguimento do curso ‘Golpe de Estado de 2016,conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil’, bem como, em ato continuo indeferiu requerimento de perda de objeto da ação (doc. anexo), em razão da afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 548 DF”.
    Em 11/03/2020, deferi o pedido de medida liminar para que fosse suspensa a eficácia das decisões reclamadas, proferidas no Processo 0801502-47.2018.8.12.0018, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS, até o julgamento final da presente reclamação.
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão ora reclamada apresentou contestação (Doc. 24).
    É o relatório necessário. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da medida cautelar proferida pela Eminente Ministra Cármen Lúcia e referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 548. Eis a ementa e o dispositivo da mencionada decisão:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ELEIÇÕES 2018: MANIFESTAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. ATOS DO PODER PÚBLICO: BUSCAS E APREENSÕES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS: PLAUBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUALIFICADA CONFIGURADA: DEFERIMENTO CAUTELAR AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. (…) 
    “14. Pelo exposto, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos advindos da manutenção dos atos indicados na peça inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e que poderiam se multiplicar em face da ausência de manifestação judicial a eles contrária, defiro a medida cautelar para, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, suspender os efeitos de atos judiciais ou administrativos, emanado de autoridade pública que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos” (grifei).
    A leitura da íntegra do acórdão paradigma demonstra que o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou de forma veemente em favor da garantia à liberdade de expressão e à difusão do pensamento no âmbito das universidades, em observância ao quanto prescrito nos artigos 206 e 207 da Constituição Federal: 
     “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)
      II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
      III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (...)”
      Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão...”.
    A decisão paradigmática, proferida pelo Plenário na Medida Cautelar na ADPF 548 é tributária da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. 
    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, [a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 
    No julgamento da MC na ADPF 548, o Plenário do STF assentou o estreito liame existente entre a a garantia à liberdade de expressão e a autonomia universitária, na medida em que as universidades se caracterizam como espaços privilegiados de formação intelectual, pessoal e política dos indivíduos em decorrência do pluralismo de ideias que nelas existe e deve existir. 
    No ponto, são absolutamente esclarecedoras as seguintes palavras da Eminente Ministra Cármen Lúcia, retiradas do corpo do acórdão paradigma:
    “As normas constitucionais acima transcritas harmonizam-se, como de outra forma não seria, com os direitos às liberdades de expressão do pensamento, de informar-se, de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurados, para o que o ensino e a aprendizagem conjugam-se assegurando espaços de libertação da pessoa, a partir de ideias e compreensões do mundo convindas ou desavindas e que se expõem para convencer ou simplesmente como exposição do entendimento de cada qual.
      A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado constitucionalmente à atuação normativa infralegal de cada universidade para o excelente desempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se: universidades são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. Discordâncias são próprias das liberdades individuais. As pessoas divergem, não se tornam por isso inimigas. As pessoas criticam. Não se tornam por isso não gratas. Democracia não é unanimidade. Consenso não é imposição.
      Daí ali ser expressamente assegurado pela Constituição da República a liberdade de aprender e de ensinar e de divulgar livremente o pensamento, porque sem a manifestação garantida o pensamento é ideia engaiolada.
      Também o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no inc. V do art. 1o. da Constituição do Brasil.
      Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua essência. E é esse princípio que assegura a igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos”.
    Com base nestes fundamentos, determinou o Plenário deste Supremo Tribunal Federal que fossem suspensos os efeitos de atos judiciais e administrativos que determinem, entre outras coisas, “a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários”, além de atos que visassem o embaraçamento da “manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos”.
    Saliento que a medida cautelar então deferida foi confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADPF 548, na sessão virtual que se encerrou no último dia 14 de maio. A seguir, transcreve-se o extrato da ata do referido julgamento:
    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário, julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para: a) declarar nulas as decisões impugnadas na presente ação, proferidas pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande/PB, pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/MG, pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de Niterói/RJ e pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Dourados/MS; b) declarar inconstitucional a interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 que conduza à prática de atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos, nos termos do voto da Relatora. Falaram: pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE, o Dr. Joelson Dias; pelo amicus curiae Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA - SINDICAL), o Dr. Claudio Santos da Silva; pelo amicus curiae Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, a Dra. Monya Ribeiro Tavares; e, pelo amicus curiae Instituto Mais Cidadania, o Dr. Luiz Gustavo de Andrade. Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020”.
    Nada obstante referida decisão vinculante desta Corte, o juízo reclamado houve por bem suspender a ministração de curso universitário, aprovado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, determinando o aditamento programático, conforme se observa da parte dispositiva da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Ante o exposto, hei por bem acolher o parecer do Ministério Público e DEFERIR PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada pelo autor, para o fim de determinar a suspensão do curso "Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil" até que a aprovação, por este juízo, das seguintes alterações em seu conteúdo programático ou a demonstração de que já estão contempladas no projeto original: 
    1 - inclusão de conteúdo produzido no âmbito de projetos de pesquisa científica realizados pela UEMS sobre o processo de impedimento da ex-Presidente da República Dilma Roussef, como forma de garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207, caput, CF); 
    2 - inclusão de textos e autores que exponham o ponto de vista de que o processo de impedimento ex-Presidente da República Dilma Roussef foi legítimo, como forma de assegurar o pluralismo de ideias (art. 206, inc. III, CF). ” (Doc. 6)
    Assim, o contexto fático destes autos em cotejo com o precedente paradigma indica que o juízo reclamado violou o entendimento firmado pelo Plenário desta na ADPF 548, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas, proferidas na Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido na ADPF 548.
    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente